Tribunal: TJES
Processo: 5014403-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014403-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLAIER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

AGRAVADO: DEBORA N. R. ARAUJO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESSALVA DA MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Revela-se possível a pesquisa e penhora de bens existentes em nome do cônjuge da parte executada, quando casados sob regime de comunhão de bens, considerando que a dívida executada fora contraída após a união, respeitando-se, entretanto, a meação que cabe àquele que não é executado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.
2.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014403-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLAIER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANO GAUDIO SOBRINHO - ES11515-A
AGRAVADO: DEBORA N. R. ARAUJO, DEBORA NUNES RIBEIRO ARAUJO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em face dos agravados, indeferiu o pedido de consulta para localização de bens via Sistema Sisbajud, dos executados e do cônjuge da 2ª Executada.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que o requerimento de realização das pesquisas constritivas em nome do cônjuge, considerando o regime de comunhão parcial de bens, tem amparo na jurisprudência do c. STJ e dos demais Tribunais pátrios, sendo medida adequada e pertinente no caso.

Pois bem. Confrontando as razões recursais com a motivação adotada pelo magistrado prolator do
decisum
, assim como a jurisprudência correlata, vislumbro possibilidade de modificação da decisão proferida.

O cerne da questão trazida a este e. Tribunal se refere à possibilidade de promover diligências via sistema SISBAJUD para localização de bens de cônjuge de um dos executados, casados sob regime de comunhão parcial de bens.

Pois bem. Consoante sabido, “o processo de execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), o que significa dizer que atinge seu fim (na dupla acepção de término e de objetivo) com a satisfação do credor, que representa a efetivação da norma jurídica concreta aplicável à situação (MOREIRA, José Carlos Barbosa). Assim, a execução deve se realizar na forma menos gravosa para o devedor, desde que não se atribua menor eficácia ao processo executivo (CPC, art. 805)" (TJES, AI 014199002230, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Diário: 18/11/2020).

Portanto, há de se considerar o contexto fático da execução posta na origem, regendo-se sobretudo o princípio da razoabilidade, como forma de verificar a pertinência da medida e a existência de amparo legal e jurisprudencial para sua realização, sem perder de vista a efetividade da execução e as garantias processuais dos envolvidos.

O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de realização da penhora em casos similares. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão de bens, respeitando-se a meação do cônjuge do devedor. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.862.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2º, INCISO I, DO CPC/2015). REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.[...] 3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação. 4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado. 5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do Código Civil , ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.830.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Vê-se, portanto, possível a pesquisa e penhora de bens existentes em nome do cônjuge da parte executada quando casados sob regime de comunhão de bens, considerando que a dívida executada fora contraída após a união, respeitando-se, entretanto, a meação que cabe àquele que não é executado.

Também já se decidiu neste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS DE CÔNJUGE NÃO EXECUTADO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS O CASAMENTO – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 790, IV, do Código de Processo Civil admite expressamente que a responsabilidade patrimonial recaia sobre bens do cônjuge do executado 2. A previsão decorre justamente do regime de bens existente entre os consortes. Existindo comunhão de bens, seja ela total ou parcial, ao menos parte do patrimônio de cada cônjuge será, na realidade, do outro. 3. No caso, o primeiro executado é casado desde 05/07/1980 em regime de comunhão parcial de bens, de modo que, a partir da referida data, tem direito a 50% do patrimônio de sua esposa, nos termos do artigo 1.658 e seguintes do Código Civil. 4. Tal possibilidade decorre do fato de que, nestas hipóteses, há presunção de que a dívida firmada após o casamento reverteu-se em benefício do casal, sendo ônus do próprio executado demonstrar o contrário. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - AI 5002252-57.2021.8.08.0000 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Data: 28/Jul/2021)

Além disso, emerge dos autos que o próprio cônjuge, o SR. REINALDO ERMELINDO ARAUJO firmou o termo de confissão de dívida (fl. 15/17) que embasa a execução originária.

Assim, merece acolhida a irresignação recursal para deferir o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora do cônjuge do executado.

Cumpre ressalvar, entretanto, que consta à fl. 30 auto de penhora e avaliação de bens móveis, lavrado por oficial de justiça, cujo valor da avaliação, entretanto, não se mostrava suficiente para quitação da dívida, mas que deve ser considerado pelo juízo originário nas futuras ordens de penhora a serem promovidas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de
DEFERIR
o pedido de pesquisa e penhora de bens, via sistema SISBAJUD e RENAJUD, em nome do cônjuge da 2ª Executada, ressalvando-se a sua meação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões